Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-27.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Tratamento odontológico financiado por instituição financeira por meio da contratação de cartão de crédito efetuada na clínica. Desistência do serviço pela consumidora. Autora que, ao contratar os serviços odontológicos, não foi comunicada sobre a adesão ao cartão. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Pretensão de rescisão do contrato e

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Tratamento odontológico financiado por instituição financeira por meio da contratação de cartão de crédito efetuada na clínica. Desistência do serviço pela consumidora. Autora que, ao contratar os serviços odontológicos, não foi comunicada sobre a adesão ao cartão. Inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Pretensão de rescisão do contrato e recebimento de indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito com a corré Brasilcard para quitação das prestações. Ausência de intenção da autora de contratar cartão de crédito. Falta de informação sobre a aquisição do produto. Prática abusiva. Rescisão do contrato e declaração de inexigibilidade dos débitos a ele relacionados que era mesmo de rigor. Danos morais in re ipsa em razão da negativação indevida. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Valor compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.